Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos de Declaração de ID 22598413 como Agravo Interno. 2. Intime-se o recorrente para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator